Tribunal: TJES
Processo: 5034670-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034670-35.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARISA LOJAS S.A. e outros

RECORRIDO: FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA AGUM

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PRIMEIRA RECORRENTE. ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA SEGUNDA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR A PRIMEIRA RECORRENTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em conjunto pelas rés contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou as requeridas em indenização por danos morais, visando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da primeira recorrente, bem como a ausência de responsabilização pela negativação e subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a primeira recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e (ii) saber se houve o pagamento da fatura e se a falha na prestação de serviço das requeridas gera danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O documento comprobatório da negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito demonstra que foi empresa diversa que efetuou o ato de restrição ao crédito. Desta forma, a primeira recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar acolhida.

5. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa" a negativação do nome da autora por dívida já paga.

6. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência das Turmas Recursais locais, não havendo justificativa para redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a primeira recorrente do polo passivo da ação, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Tese de julgamento:
"1. Havendo prova de que a negativação do nome da autora foi realizada por empresa diversa da recorrente, torna-se inviável sua manutenção no polo passivo da ação. 2. Configura dano moral
in re ipsa
a negativação do nome da autora por dívida já quitada. 3. O valor fixado pelos danos morais é compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034670-35.2024.8.08.0035

RECORRENTES: MARISA LOJAS S.A. E CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO: FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA AGUM

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PRIMEIRA RECORRENTE. ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA SEGUNDA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR A PRIMEIRA RECORRENTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em conjunto pelas rés contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou as requeridas em indenização por danos morais, visando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da primeira recorrente, bem como a ausência de responsabilização pela negativação e subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a primeira recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e (ii) saber se houve o pagamento da fatura e se a falha na prestação de serviço das requeridas gera danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O documento comprobatório da negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito demonstra que foi empresa diversa que efetuou o ato de restrição ao crédito. Desta forma, a primeira recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar acolhida.

5. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa" a negativação do nome da autora por dívida já paga.

6. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência das Turmas Recursais locais, não havendo justificativa para redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a primeira recorrente do polo passivo da ação, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Tese de julgamento:
"1. Havendo prova de que a negativação do nome da autora foi realizada por empresa diversa da recorrente, torna-se inviável sua manutenção no polo passivo da ação. 2. Configura dano moral
in re ipsa
a negativação do nome da autora por dívida já quitada. 3. O valor fixado pelos danos morais é compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA AGUM
contra
MARISA LOJAS S.A. E CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
, alegando que teve seu nome negativado indevidamente por débito inexistente, requerendo a retirada da restrição e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15410878), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:DECLARAR a inexistência de débito oriundo da falta de registro do pagamento da fatura de março de 2024 do cartão de crédito da autora, mantido junto às rés. Outrossim, CONFIRMO e torno definitiva a liminar deferida no id 52706289.CONDENAR a parte requerida, ainda, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 15410879). Inicialmente, suscitam a ilegitimidade da ré Credsystem, sob argumento de que não participou da cadeia de fornecimento.

No mérito, sustentam a ausência de responsabilidade. Subsidiariamente requerem a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, em conjunto, às recorrentes suscitaram a ilegitimidade passiva da Credsystem, fundamentando seu pedido de que a negativação do nome da autora foi realizada por outra empresa.

A preliminar merece acolhimento. Nos documentos juntados com a inicial (ID 15410843), mais especificamente o comprovante da negativa, da sua simples leitura observa-se que quem realizou a negativa do nome da autora foi a empresa M PAGAMENTOS S/A, ou seja, a antiga parceria da empresa MARISA LOJAS S/A.

Pesquisando sobre o assunto, nos deparamos com um artigo no site do ESTADÃO de que o Banco Central aprovou o encerramento das atividades da referida financeira (
https://www.estadao.com.br/economia/negocios/banco-central-aprova-encerramento-m-pagamentos-financeira-da-marisa/?srsltid=AfmBOoorzGHfi_R_-8Pxx84qsWW-SAu7d8ydBmx5V58pSD2-i5UYTkif
).

No mesmo artigo, informam que a decisão de fechar a financeira ocorreu porque a Marisa transferiu a gestão de sua operação de crédito para a Credsystem, em acordo anunciado em setembro de 2023.

Nas razões recursais, a recorrente foi clara quando assim se manifestou:

A Credsystem não atuou em pareceria com a loja no caso específico, pois o cartão em questão era administrado pela M PAGAMENTOS S/A, empresa que não guarda relação ou vínculo com a Credsystem.

Posteriormente esclarece:

Como demonstrado nos autos, a parte autora possui dois cartões “MARISA” distintos, administrados por empresas distintas, cujos débitos não possuem relação entre si.

A loja MARISA é apenas o local da contratação e utilização de ambos os cartões. A M PAGAMENTOS é a antiga administradora do cartão da loja e a Credsystem é a atual administradora de um novo cartão.

Dessa forma, inexistindo relação jurídica de direito material entre a parte autora e a Credsystem no que tange especificamente à negativação discutida, acolho a preliminar para
excluir do polo passivo
a requerida CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, prosseguindo a análise apenas quanto à recorrente MARISA LOJAS S.A.

Passando à análise do mérito do recurso e analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

.De início, cumpre salientar que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a parte requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte requerida no de prestador de serviço (art. 3º do CDC).

Pois bem.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso, por falta de impugnação específica, bem como suficientemente demonstrado pela parte autora, a regular quitação de sua fatura de cartão de crédito de março de 2024, no valor de R$36,08 (id 52644721), em 28/03/2024, apesar de vencida em 10/03/2024, o que gerou um atraso de 18 dias, acarretando incidência de encargos nas faturas seguintes.

No entanto, afirma a autora que mesmo após a quitação do débito, continuou recebendo cobranças da primeira requerida e teve seu nome incluído no SERASA, em 01/04/2024, conforme comprovante anexo ao id 52644723.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a negativação.

No caso em tela,
é incontroverso que a ora recorrente Marisa participou como intermediária e auferiu lucros com a transação, atraindo para si, responsabilidade objetiva.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil e reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e
excluir
a requerida CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA do polo passivo, julgando o processo extinto sem resolução de mérito em relação a ela (art. 485, VI, CPC).

Mantenho a sentença integralmente em face da recorrente MARISA LOJAS S.A.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo
: 5034670-35.2024.8.08.0035

Juiz Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO
: Recurso inominado interposto pelas rés em face de sentença que reconheceu a ilegalidade de negativação e fixou danos morais. A tese recursal de ilegitimidade passiva da Cred-System não prospera, ante a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, CDC). No mérito, a ausência de prova da origem da dívida torna a restrição creditícia indevida, configurando dano moral
in re ipsa
. Quantum indenizatório de R$ 3.000,00 mantido por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Marisa Lojas S.A. e Cred-System Administradora de Cartões de Crédito LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente Cred-System possui legitimidade passiva para figurar na lide; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço por inscrição de débito não comprovado; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva
:
Rejeitada. As recorrentes atuam em parceria comercial na oferta de crédito e administração de cartões ("Cartão Marisa"), integrando a mesma cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4.
Mérito
:
As rés não colacionaram aos autos prova robusta da contratação ou da origem da dívida que ensejou a negativação (Art. 373, II, CPC). A inscrição indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

5.
Quantum
: O valor de R$ 3.000,00 atende às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 373, II.

Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, LJE).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal